Tribunal: TJDFT
Processo: 0736583-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736583-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU, PM FISIOTERAPIA, PILATES E CONDICIONAMENTO FISICO KOMERO LTDA - ME AGRAVADO: MATEUS FEITOSA DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA TOSHIE HIGASHI KOMESU e OUTROS contra a decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0736236-08.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da parte executada, bem como o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes diretamente pelo juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, por fim indeferiu o pedido de nova consulta via sistema SISBAJUD (Id 138516090, origem). Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requererem a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora